Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007523-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIANA COSTA JATOBA - CPF: 099.449.484-03 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVANTE), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO -
LEGÍTIMA RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

1. N
o caso dos autos, observa-se a ausência da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
), porquanto o imóvel ofertado pela Empresa Agravante/Executada, para garantia da Execução Fiscal, não é de sua propriedade, posto que o contrato de compra e venda, com data de 2010, não é suficiente a corroborar a assertiva da empresa.

2. Os documentos apresentados pela Empresa Recorrente não são hábeis para provar a titularidade do bem, posto que, ainda não houve a lavratura de Escritura Pública em nome da Agravante/Executada, ou seja, não houve o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Além disso, não há comprovação de que o imóvel está livre e desembaraçado, apto a garantir a execução.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
”
(AgInt nos EDcl no REsp 1852289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Embargos à Execução Fiscal n. 0001987-75.2019.8.11.0082 - Cód. 53824, , indeferiu o pedido de garantia do juízo da Execução Fiscal n. 2722-84.2016.8.11.0082, e determinou a garantia do juízo, em valor integral da demanda originária, sob pena de extinção.

Sustenta a empresa Agravante que a decisão deve ser revista, porque a exigência da garantia na ordem assinalada pela LEF é gravosa e onerosa e deve ser relatividade, com escopo no princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805, do CPC.

Defende o Recorrente que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, para que seja afastada a obrigação de realizar o depósito do valor executado pelo Agravado, bem como seja acolhido o pedido de garantia em juízo por meio do bem ofertado.

Feitas essas considerações, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau, pra que seja deferido o pedido de nomeação de bem imóvel à penhora, observado o princípio da menor onerosidade ao devedor disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

O efeito suspensivo não foi concedido - id. 40046950 -.

Contrarrazões apresentadas no id. - 46419982-.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 46696980-.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra a decisão que indeferiu o pedido de garantia do juízo da Execução Fiscal n. 2722-84.2016.8.11.0082, e determinou a garantia do juízo, em valor integral da demanda originária, sob pena de extinção.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o ora Agravante
ELMO ENGENHARIA LTDA
opôs Embargos à Execução contra Execução Fiscal no 0002711-84.2016.8.11.0085, proposta pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, nomeando à penhora o bem imóvel de sua propriedade em complementação à penhora online efetuada em suas contas bancárias valor à época, R$9.009,42 (nove mil e nove reais e quarenta e dois centavos).

Denota-se dos autos que o MUNICIPIO DE CUIABÁ, ingressou com Execução Fiscal em desfavor do ora Agravante, buscando o recebimento do débito inscrito na CDA n° 1413266, no valor de R$ 11.938,61 (onze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) (ID. 38289967 - Pág. 9).

O ora Agravante, apresentou 01 (um) imóvel com área de 300m2, situado na Rua 03, Lote 03, Quadra 02, no loteamento Parque Residencial Tropical Ville, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, objeto da matrícula sob o no 31.653, registrada no Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis, de Cuiabá/MT, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com o escopo de garantir integralmente a execução fiscal em apenso.

O juízo
a quo
e indeferiu o pedido de garantia do juízo da Execução Fiscal, através de bem imóvel livre de ônus, localizado na Comarca de origem.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, afirmando que valor do bem imóvel oferecido em garantia é manifestamente superior ao valor do débito principal, sendo clarividente que o bem imóvel ofertado à penhora é suficiente à garantia da execução fiscal em apreço.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

No caso em tela, a Agravante apresentou como caução o imóvel em nome de seu sócio Elzio Antonio de Campos Gomes, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme contrato de compra e venda de ID. 38289968 - Pág. 83

ao ID. 38289969 - Pág. 24.

Consabido, a Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), em seu art. 11, estabelece a ordem a ser obedecida nos casos de penhora ou arresto de bens, preceituando expressamente que:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.
”

Na hipótese vertente, a Empresa Agravante objetiva, através do recurso instrumental, a garantia do bem imóvel oferecido, defendendo que é mais do que suficiente para garantir a Execução Fiscal proposta.

Ocorre que, no caso dos autos, observa-se a ausência da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
), porquanto o imóvel ofertado pela Empresa Agravante/Executada, para garantia da Execução Fiscal, não é de sua propriedade, posto que o contrato de compra e venda, com data de 2010, não é suficiente a corroborar a assertiva da empresa.

Os documentos apresentados pela Empresa Recorrente não são hábeis para provar a titularidade do bem, posto que, ainda não houve a lavratura de Escritura Pública em nome da Agravante/Executada, ou seja, não houve o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Além disso, não há comprovação de que o imóvel está livre e desembaraçado, apto a garantir a execução.

Corroborando a tese ora esposada, é necessário ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
”
, conforme aresto a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. SEGURO-GARANTIA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. REPETITIVO RESP N. 1.337.790/PR.

1.
A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusa bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1852289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Saliente-se, outrossim, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ que
“
Não observada a ordem legal e não demonstrada a exceção da onerosidade excessiva, a Fazenda Pública pode recusar os bens oferecidos e solicitar a penhora on line, via Bacenjud, sem necessitar, após o início da vigência da Lei n. 11.382/2006, de outras diligências extrajudiciais à procura de outros bens penhoráveis
”,
conforme recente julgado abaixo,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. CULPA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A verificação acerca da responsabilidade pela demora na realização da citação para fins de aplicação ou não do entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ pressupõe o reexame de matéria fática, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o veto contido na Súmula 7 do STJ.

3. A parte executada deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade.

4. Não observada a ordem legal e não demonstrada a exceção da onerosidade excessiva, a Fazenda Pública pode recusar os bens oferecidos e solicitar a penhora on line, via Bacenjud, sem necessitar, após o início da vigência da Lei n. 11.382/2006, de outras diligências extrajudiciais à procura de outros bens penhoráveis. Precedentes.

5. Hipótese em que, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com essa orientação jurisprudencial (Súmula 83 do STJ), a recorrente não explica de que modo a penhora sobre seus ativos financeiros comprometeria as suas atividades, para o fim de justificar, in concreto, a permanência da penhora do bem recusado (Súmula 284 do STF), sendo certo, ainda, que esse juízo pressupõe reexame de prova (Súmula 7 do STJ).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Contudo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, entendo que a decisão não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021